Tribunal: TJBA
Processo: 8139596-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139596-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: ELIANE NEVES BARBOSA

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU III. TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA ADEQUADA (CIRURGIA BARIÁTRICA). AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA COBERTURA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar em regime de internação para obesidade grua III, com manutenção de tutela de urgência, posteriormente reconhecida a perda superveniente do objeto, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento multidisciplinar em regime de internação para obesidade mórbida, não previsto no rol da ANS, diante da existência de alternativa terapêutica adequada coberta contratualmente e da ausência de comprovação dos requisitos legais para cobertura excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.

2. O rol da ANS possui natureza mitigadamente exemplificativa, sendo possível a cobertura excepcional de procedimentos não previstos apenas mediante o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265, fixa parâmetros vinculantes que exigem, entre outros requisitos, a inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol, a comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e a fundamentação técnica qualificada.

4. A prova pericial produzida sob contraditório conclui que a autora não possui contraindicação para cirurgia bariátrica, procedimento considerado adequado no tratamento da obesidade e incluído no rol da ANS.

5. A existência de alternativa terapêutica eficaz e coberta contratualmente afasta o preenchimento do requisito legal para cobertura de procedimento fora do rol.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
a fim de reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

1. A cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998.

2. A existência de alternativa terapêutica adequada prevista no rol afasta a obrigatoriedade de custeio de tratamento extra-rol.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; CDC; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 2025; STJ, Súmula 608; TJSP, Apelação Cível nº 1036053-72.2024.8.26.0405, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 15.10.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1026240-29.2025.8.26.0100, Rel. Des. Marcio Bonetti, j. 23.02.2026.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do relator,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da ré, a fim de reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09